Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E UTI. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado por beneficiária de plano de saúde em razão da alegada negativa de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após atendimento emergencial decorrente de quadro grave de intoxicação medicamentosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prestação do atendimento emergencial, em vez de internação em UTI, configura descumprimento contratual ou violação a direitos da personalidade apta a ensejar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade da cobertura de atendimentos de urgência e emergência pelos planos de saúde, desde que caracterizadas situações que envolvam risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, mediante declaração médica.
4. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de ato ilícito, nexo causal e lesão a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF/1988, e art. 186 do CC.
5. A operadora não recusou a cobertura do atendimento, tendo a paciente sido prontamente acolhida em unidade hospitalar com suporte compatível à situação clínica.
6. A escolha pela unidade de atendimento (emergência ou UTI) cabe ao corpo clínico responsável, conforme critérios técnicos, não caracterizando, por si só, descumprimento contratual ou violação de direitos da personalidade.
7. A divergência entre a indicação médica de internação em UTI e a efetiva internação em regime de emergência não gerou, na hipótese dos autos, qualquer agravamento do estado de saúde da paciente ou lesão psíquica ou física, não sendo comprovado dano concreto.
8. Conforme a jurisprudência do TJDFT, o inadimplemento contratual, desacompanhado de efetiva lesão a direito da personalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prestação de atendimento emergencial, em detrimento da internação em UTI, quando realizada com suporte médico compatível ao quadro clínico, não configura descumprimento contratual ou violação aos direitos da personalidade.
2. A ausência de negativa de cobertura e de comprovação de dano efetivo à saúde física ou psíquica afasta o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CDC, art. 6o, VI; Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1630427, 0702074-98.2020.8.07.0006, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1701276, 0715339-91.2021.8.07.0020, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 11/05/2023; TJDFT, Acórdão 1995541, 0714676-19.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 06/05/2025.
(k)